Tribunal: CARF
Processo: 13312.000745/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13312.000745/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.840 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
ABDORAL EUFRASINO D1 PINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 31/01/1999 a 31/12/2000
DECADÊNCIA.
É de cinco anos o prazo para a constituição do crédito tributário.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO. ADMINISTRADOR PÚBLICO.
O sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que
constituam o seu objeto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa por omissão em Gfip da Prefeitura Municipal de
Poranga-CE, no período de 01/1999 a 12/2000. O lançamento foi efetuado em nome do gestor
municipal, com fundamento no art. 41 da Lei no 8.212, de 1991.
Impugnado, a impugnação foi considerada parcialmente procedente.
Foi apresentado recurso voluntário em que se alegou a decadência quinquenal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13312.000745/2007-81
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.840 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000745/2007-81

É o relatório suficiente.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Segundo consta do auto de infração e do relatório fiscal (e-fl. 14), a Prefeitura
Municipal de Poranga-CE deixou de informar, nas Gfip de 01/1999 a 12/2000, as remunerações
pagas a contribuintes individuais, razão pela qual foi lavrada a multa correspondente.
Verifico, que há erro na identificação do sujeito passivo. Segundo o art. 122 do
Código Tributário Nacional – CTN, no caso de obrigações acessórias, o sujeito passivo é a
pessoa obrigada à prestação que constitua o seu objeto. Ora, a obrigação acessória descumprida
cabia ao órgão publico, e não do seu gestor.
O art. 41 da Lei no 8.212, de 1991, que atribuiu a responsabilidade do gestor
público pela multa, inclusive autorizando o desconto diretamente de seus subsídios, não
autorizou que o lançamento fosse efetuado em nome do responsável, em detrimento do sujeito
passivo. Como bem se vê no art. 121 do Código Tributário Nacional – CTN, o responsável
somente figurará como sujeito passivo em caso de obrigação principal.
Ainda que não tenha sido matéria recursal, a correta identificação do sujeito
passivo é, ao meu ver, questão de ordem pública, por ser imperativo da relação processual. Não
se pode admitir que a exação recaia sobre o sujeito equivocado somente por ausência de
prequestionamento.
Entendo, ainda, que o lançamento está decaído, porquanto aconteceu após o prazo
de cinco anos contados de primeiro de janeiro do ano seguinte ao que o lançamento poderia ter
sido efetuado. Consta do relatório fiscal que a Prefeitura Municipal de Poranga apresentou as
Gfip, não há informação sobre apresentação a destempo. Eis que o fato gerador mais recente é o
de 12/2000, cujo lançamento poderia ter sido efetuado em 2001; assim, o prazo final para o Fisco
constituir o crédito tributário foi 31/12/2006, nos termos do inc. I do art. 173 do CTN. O
lançamento se aperfeiçoou em 14/08/2007 (e-fl. 52).
Conclusão
Voto por DAR PROVIMENTO ao recurso para tornar improcedente o lançamento
por erro na identificação do sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.840 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000745/2007-81

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital